Tribunal: TJMT
Processo: 0002112-98.2016.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002112-98.2016.8.11.0033
APELANTE: MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA
APELADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT, MARCOS ROGERIO DA SILVA PINTO, MARCELO FELIX PINTO, MARCILENE PINTO, MARCIANO CLISTIER PINTO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA em face de sentença proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Declaratória n 0002112 98 2016, julgou procedente o pedido inicial para declarar o reconhecimento da união estável e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Recorre a Apelante defendendo, tão somente, o pagamento de honorários sucumbenciais, em face do Princípio da causalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público (id. 82942991).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA ajuizou a referida Ação Declaratória em desfavor de Previmuni-INSTITUTO MUNCIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, sendo atribuído ao valor da causa, a quantia de R$ 25.287,60 (vinte e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) (id. 76369453.)
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora